Tribunal: TJBA
Processo: 8007281-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: 8007281-45.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Ibirataia-BA (vara criminal) Paciente: Rafael Santos Da Cruz Impetrante: Felipe Ferreira Cerqueira - OAB-BA nº 57.441 Impetrante: Victor Hugo de Souza Pinto Lima - OAB-BA 83.824 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Santos da Cruz, preso desde 17.01.2026, acusado da prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após abordagem policial que resultou na apreensão de 10 (dez) invólucros e 2 (duas) porções maiores de substância análoga à cocaína, totalizando 22,20g, além de quantia em dinheiro e aparelho celular. 2. A defesa sustenta excesso de prazo para realização de audiência de custódia, desnecessidade da prisão preventiva, primariedade, residência fixa, exercício de atividade lícita e condição de arrimo de família, pleiteando aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias consistem em verificar: (i) eventual ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva; (ii) ocorrência de excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade; (iii) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) relevância das condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída, incompatível com dilação probatória. 5. Presentes o fumus commissi delicti, evidenciado pelo auto de prisão em flagrante nº 5826/2026, pelos depoimentos dos policiais militares, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação da substância entorpecente, bem como indícios suficientes de autoria. 6. O periculum libertatis encontra-se fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), considerada a natureza da droga (cocaína), a forma de acondicionamento (porções fracionadas e prontas para comercialização), o contexto local de violência associada ao tráfico e a repercussão social no município de Ibirataia, de pequeno porte. 7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente motivada, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, inexistindo fundamentação genérica. 8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13.05.2022), a quantidade, a natureza da droga e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva no crime de tráfico. 9. No tocante ao alegado excesso de prazo, o processo apresenta curso regular, com oferecimento da denúncia e determinação para apresentação de defesa prévia, não se verificando desídia estatal. À luz do entendimento do STJ (AgRg no HC 605.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08.03.2021), a mera extrapolação de prazos legais não implica, automaticamente, constrangimento ilegal. 10. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e existência de filhos menores, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da inexistência de comprovação de dependência exclusiva dos filhos em relação ao paciente. 11. Inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta do fato e do risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A natureza e a forma de acondicionamento da droga, aliadas ao contexto local de violência associada ao tráfico, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado o periculum libertatis para garantia da ordem pública." "2. A mera alegação de primariedade, residência fixa e existência de filhos menores não afasta a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inexistente comprovação de dependência exclusiva." Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 302, 303, 310, II, 312, 313, I e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no HC 605.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007281-45.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)